Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708843-18.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, IONE MARIA SIMAO COSTA, IONE MARTA DA SILVA, IONE RODRIGUES DAMASCENO, IONEDA BANDEIRA MARINHO OLIVEIRA, IONETE BEZERRA CRISPIM MIRANDA, IOZELITH MARIA CHAGAS SANTOS, IRACELI GONCALVES DE SOUSA, IRACEMA ARAUJO, IRACEMA DA SILVA DE CASTRO, IRACEMA ALVES PIMENTA AVILINO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS contra a sentença exarada no ID 41254628, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, indeferiu a petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Esta Relatoria, nos termos do despacho exarado no ID 41670581, entendeu que o cumprimento à determinação de correção do polo ativo da demanda, sem impugnação em relação à exclusão do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, acarretou a preclusão lógica em relação à este ponto, e determinou a correção do polo ativo da apelação cível, para que passassem a figurar como apelantes os servidores beneficiados pelo título executivo judicial objeto de cumprimento, indicados na emenda à inicial ofertada no ID 41254620. Observa-se que os apelantes apresentaram novo recurso de Apelação no ID 41963544. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito do novo recurso apresentado pelos apelantes no ID 41963544. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022 às 19:07:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora